Tribunal: TJDFT
Processo: 0001049-02.2017.8.07.0005
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Processo : 0001049-02.2017.8.07.0005 DECISÃO Nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020 do TJDFT, a inscrição para sustentação oral em sessões presenciais por videoconferência deverá ser realizada desde a publicação da pauta até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo foi pautado. Por sua vez, o prosseguimento do julgamento na forma do art. 942 do CPC assegura às partes o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores, inclusive quando o prosseguimento se dá na mesma sessão. No caso, como houve pedido de vista, que não entra em pauta, deve ser indeferida a sustentação oral que não veio aos autos no prazo legal, ou seja, antes de proferido o pedido de vista, sem prejuízo da sustentação quando da extensão do quórum por força do art. 942, in fine, do CPC. Assim, em atendimento ao pedido indicado em id. 21419792, encaminhe-se o link de acesso ao ambiente de videoconferência ao advogado para que possa sustentar oralmente suas razões quando da extensão do quórum. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator